Tribunal: STF
Processo: ARE 1492746
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ALEGAÇÃO AUTORAL DE ERRO MÉDICO EM CIRURGIA MASCULINIZADORA DE ADENOMASTECTOMIA SUBCUTÂNEA BILATERAL QUE OCASIONOU CICATRIZES E IMPERFEIÇÕES NAS ARÉOLAS MAMÁRIAS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO NO SENTIDO DE INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS ADUZIDOS E A CONDUTA TÉCNICA DOS RÉUS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR.



    1. Controvérsia devolvida que se cinge em analisar as preliminares de nulidade da sentença e cerceamento de defesa, e, caso superadas, se houve falha na prestação do serviço dos réus/apelados a ensejar danos materiais, morais e estéticos indenizáveis.



    2. Preliminar de nulidade da sentença, em razão da suspeição do perito, que se rejeita, tendo em vista a inexistência de prova de alegação da amizade do expert com a assistente técnica indicada pela parte ré. Precedente: 0015384- 13.2014.8.19.0000 - Agravo de Instrumento - Des(a). JDS Isabela Pessanha Chagas - Julgamento: 22/05/2014 - Vigésima Quinta Câmara Cível.



    3. Preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o perito judicial deixou de observar os documentos juntados aos autos pelo autor/apelante, que não se acolhe, vez que a parte apresentou impugnação com 40 quesitos, restando todos respondidos pelo expert. 



    4. Controvérsia devolvida que se cinge em analisar se houve falha na prestação do serviço dos réus a ensejar danos materiais, morais e estéticos indenizáveis.



    5. O caso em tela é analisado sob a ótica da responsabilidade subjetiva com relação à médica (2ª ré/1ª apelada), sendo indispensável a demonstração de atitude intencional, negligência, imprudência ou imperícia do profissional, conforme dispõe o art. 14, § 4º, do CDC.



    6. Responsabilidade objetiva do hospital (1º réu/2º apelado), que somente será afastada no caso de rompimento do nexo causal em virtude da comprovação de ausência de erro médico. Precedente STJ: REsp. 1145728 / MG – Relator: Ministro João Otávio De Noronha - Relator(a) p/ Acórdão: Ministro Luis Felipe Salomão - Data do Julgamento 28/06/2011 - Data da Publicação/Fonte DJe 08/09/2011 – Quarta Turma



    7. Laudo pericial conclusivo no sentido de inexistir falha técnica na cirurgia adotada pela médica, ressaltando a necessidade de realização de outros procedimentos de cunho estético para aprimorar a adaptação masculina.



    8. Contrariamente ao aduzido pelo apelante, o intervalo de 7 meses entre a mastectomia masculinizadora e a cirurgia reparadora não implicou agravamento nas supostas imperfeições, porquanto, segundo o expert, cada paciente reage de forma diferente à intervenção, de modo que não se sabe, ao certo, quantos procedimentos estéticos são necessários para atingir o propósito pretendido.



    9. Esclarecimentos do perito que comprovam a ausência de erro médico nos dois procedimentos cirúrgicos.



    10. Recorrente que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, sobretudo porque o documento presente no indexador 107, por si só, não comprova o exercício irregular da medicina pelo médico estrangeiro que sequer foi integrado ao polo passivo da lide, bem assim o laudo interdisciplinar fornecido não foi subscrito por médico, não sendo capaz de infirmar o exame pericial judicial.



    11. Ausente o nexo de causalidade entre as sequelas do procedimento cirúrgico e o atendimento prestado no nosocômio, excluída está a responsabilidade dos recorridos, bem como a existência de dano material, moral ou estético.



    12. Desnecessidade de referência a todos os normativos legais ou jurisprudenciais trazidos pelas partes. Precedente: 0022984-42.2012.8.19.0037 - Apelação - Des(a). Cristina Tereza Gaulia - Julgamento: 12/04/2016 - Quinta Câmara Cível. 13. Recurso conhecido e desprovido, majorandose os honorários sucumbenciais, em desfavor do autor/apelante, para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos X, LIV e LV; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 739382 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 657), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 10/06/2013.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente